Tribunal: TJDFT
Processo: 0728222-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PATERNIDADE BIOLÓGICA. EXAME DE DNA. ALTO GRAU DE CONFIABILIDADE. VÍNCULO BIOLÓGICO. INEXISTENTE. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO EXAME. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. VALIDADE DOS LAUDOS EMITIDOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA OU ERRO.

1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. 1.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.2. O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual “(p)ertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de seu convencimento motivado, indeferir pedido de dilação da instrução probatória” (AgInt no AREsp n. 2.128.338/DF). Preliminar rejeitada.

2. É cediço que o exame de DNA é suficientemente confiável para dirimir dúvidas quanto à filiação biológica, dispensando a realização de outras provas, em razão de seu elevado grau de certeza.

3. No caso concreto, não se revela qualquer utilidade na pretendida repetição do exame de DNA - o qual fora realizado por laboratório nacionalmente renomado - pelo mero inconformismo da parte vencida quanto ao seu resultado, mormente porque não houve qualquer demonstração de motivos relevantes, embasados em elementos sólidos, a justificar a repetição da produção da pretendida prova pericial. 3.1. Os elementos de prova carreados aos autos mostraram-se suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada ao caso em julgamento, de modo que a repetição da prova pretendida não agregaria subsídios relevantes ao acervo probatório já existente nos autos, notadamente porque a apelante não apresentou qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo laudo técnico pericial.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados, mantida suspensa a exigibilidade.